Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO e DÉBITO. COMPENSAÇÃO.
I – A atualização dos créditos e débitos da sociedade em recuperação judicial, para fins de compensação, deve observar o mesmo termo final, qual seja, aquele fixado no art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005, quando ambas as parcelas forem anteriores ao pedido recuperatório, para que sejam garantidas a paridade e a isonomia entre as partes, evitando benefício desarrazoado em favor de apenas um dos envolvidos.
II – Agravo de instrumento desprovido.